Tribunal: TJPA
Processo: 0837083-83.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837083-83.2024.8.14.0301

APELANTE: AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA, RED RENT A CAR LTDA, AUTOBUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, SILVIA CAMPOS MARTINS, PATRIC PINHEIRO WEYL

APELADO: JAIME PATRIK COSTA FEIO JUNIOR

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA PARA APORTE DE CAPITAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. TEORIA DA APARÊNCIA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ALEGADA QUITAÇÃO PARCIAL SEM PROVA IDÔNEA. PENHORA DE BENS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AUTOMIX TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA., RED RENT A CAR LTDA., AUTOBUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., SILVIA CAMPOS MARTINS e PATRIC PINHEIRO WEYL contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de JAIME PATRICK COSTA FEIO JÚNIOR, julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legitimidade passiva dos embargantes, a validade do título executivo extrajudicial fundado em contrato de parceria para aporte de capital, afastando a alegação de excesso de execução e mantendo a constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as empresas RED RENT A CAR LTDA. E AUTOBUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução, à luz da alegada formação de grupo econômico de fato; (ii) estabelecer se o contrato de parceria possui certeza, liquidez e exigibilidade aptas a amparar a execução; (iii) determinar se houve excesso de execução ou quitação parcial do débito; e (iv) verificar a alegada impenhorabilidade de bens e eventual má-fé do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade passiva das empresas apelantes quando comprovada a atuação conjunta, com unidade gerencial, finalidade comum e confusão patrimonial, evidenciada pelo direcionamento de valores às suas contas por solicitação dos próprios devedores, caracterizando grupo econômico de fato.

4. Aplica-se a teoria da aparência para resguardar o credor de boa-fé diante da utilização da estrutura societária para dificultar ou frustrar o adimplemento da obrigação, admitindo-se a responsabilização solidária, conforme precedentes do STJ.

5. A responsabilidade solidária decorre também das disposições contratuais que qualificam os envolvidos como garantidores e/ou anuentes, reforçando a legitimidade passiva.

6. O contrato de parceria para aporte de capital, firmado por instrumento particular com assinatura das partes e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, por prever de forma clara a restituição do capital investido e a participação nos lucros.

7. A planilha apresentada pelo exequente, elaborada com base nas cláusulas contratuais e diante da inércia dos executados quanto à prestação de contas, não compromete a liquidez do título.

8. A alegação de excesso de execução exige demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto, conforme art. 917, § 3º, do CPC, cuja ausência impede o acolhimento da insurgência.

9. A quitação parcial não se reconhece sem prova documental idônea, contemporânea e vinculada ao contrato exequendo, sendo ineficazes transferências realizadas antes da celebração do ajuste ou destinadas a terceiros estranhos à relação contratual.

10. Admite-se a penhora de bens utilizados na atividade empresarial quando não demonstrada, de forma cabal, sua imprescindibilidade, nos termos do art. 833, § 1º, do CPC, ônus que incumbe à parte executada.

11. A não inclusão do crédito no rol de credores da recuperação judicial afasta a vinculação do feito ao juízo recuperacional.

12. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé do exequente quando inexistente prova inequívoca de ocultação de pagamentos ou cobrança indevida, limitando-se os apelantes à reiteração de teses já examinadas.

IV. DISPOSITIVO

13. Apelação Cível conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III; 833, § 1º; 85, § 11; 917, § 3º; 133 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.452.684/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 19/12/2025; STJ, REsp n. 2.213.096/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/11/2025, DJEN 25/11/2025.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por AUTOMIX TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA., RED RENT A CAR LTDA., AUTOBUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., SILVIA CAMPOS MARTINS e PATRIC PINHEIRO WEYL, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos contra JAIME PATRICK COSTA FEIO JÚNIOR, nos quais o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legitimidade passiva dos embargantes, a validade do título executivo extrajudicial e afastando a alegação de excesso de execução.

Em suas razões recursais (ID 27301565), os apelantes alegam, em síntese:
(i)
ilegitimidade passiva das empresas RED RENT A CAR LTDA. e AUTOBUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., por não integrarem o contrato que embasa a execução;
(ii)
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, por não estar acompanhado de memória de cálculo detalhada e por se basear em lucro estimado;
(iii)
existência de pagamentos parciais que não foram considerados, no montante de R$ 2.694.930,85;
(iv)
ocorrência de litigância de má-fé do exequente por ocultar tais pagamentos e formular execução sem base objetiva.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 27301571, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que:
(i)
os apelantes figuram como devedores solidários e se beneficiaram diretamente do aporte financeiro;
(ii)
restou configurado grupo econômico de fato, com confusão patrimonial;
(iii)
a execução está instruída com título certo, líquido e exigível, além de planilha compatível com os critérios contratuais;
(iv)
não foram apresentados comprovantes idôneos dos supostos pagamentos alegados;
(v)
os embargantes atuam com má-fé ao reiterar alegações já rechaçadas pelo juízo de piso.

Conclusos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade e legitimidade da execução de título extrajudicial fundada em contrato de parceria para aporte de capital, tendo como fundamentos centrais a alegação de ilegitimidade de algumas empresas incluídas no polo passivo, a pretensa inexigibilidade do crédito e a alegação de pagamentos não considerados.

i) Da legitimidade passiva e do grupo econômico

Os apelantes RED RENT A CAR LTDA. e AUTOBUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participaram do contrato de parceria para aporte de capital, e que sua inclusão na execução decorre de mera presunção de grupo econômico, sem o preenchimento dos requisitos legais dos arts. 133 e seguintes do CPC.

Ocorre que, conforme restou expressamente consignado na r. sentença e reiterado nas contrarrazões, parte dos valores aportados pelo exequente foi depositada diretamente nas contas dessas empresas, a pedido dos próprios devedores, denotando confusão patrimonial e utilização da estrutura dessas pessoas jurídicas para esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de admitir a responsabilização solidária entre empresas que atuam como um verdadeiro grupo econômico de fato, com administração conjunta, unidade gerencial, finalidade comum e uso indistinto de patrimônio. Nesse contexto, tem aplicação a teoria da aparência, que visa a proteger o credor diante da atuação concertada entre as empresas para frustrar a obrigação pactuada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRENTE. DIREITO CIVIL. BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. EFETIVO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO POR AMBAS AS PARTES. RECURSO IMPROVIDO.

1.Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, admite-se a aplicação da teoria da aparência para afastar alegado vício em negócio celebrado por quem se apresenta como apto a praticá-lo, desde que o terceiro tenha firmado o ato pautado pela boa-fé.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.452.684/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MESTRADO OFERTADO EM CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E FUNDAÇÃO DE APOIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE (CAPES). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME. VEDAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

ANÁLISE PREJUDICADA.

1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional, por suposta violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando apresentada de forma genérica, sem a especificação clara e precisa dos pontos sobre os quais o Tribunal de origem teria se omitido, atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação.

2. A aplicação da teoria da aparência e o reconhecimento da responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, decorreram da constatação de que a atuação da recorrente transcendeu o mero apoio logístico.

3. A pretensão de afastar a responsabilidade solidária da fundação de apoio, sob o argumento de que sua atuação estaria limitada pela Lei nº 8.958/1994 e que a culpa seria exclusiva da instituição de ensino superior, demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos, provas e da relação contratual estabelecida entre as partes, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à questão de fundo impede a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial suscitado.

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.213.096/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

As decisões convergem no sentido de que, uma vez evidenciada a atuação conjunta de pessoas jurídicas, com unidade gerencial, finalidade comum e uso indistinto de patrimônio, situação que revela confusão patrimonial e formação de grupo econômico de fato, admite-se a responsabilização solidária. Nessa linha, aplica-se a teoria da aparência para resguardar o credor de boa-fé, sobretudo quando a estrutura societária é utilizada para dificultar ou frustrar o adimplemento da obrigação.

No caso concreto, os elementos dos autos confirmam a atuação integrada das pessoas jurídicas envolvidas. Parte dos valores foi direcionada a contas de empresas vinculadas, por solicitação dos próprios devedores, o que evidencia confusão patrimonial e uso comum da estrutura empresarial.

Soma-se a isso o fato de que, em consulta ao CNPJ nº 54.733.871/0001-43, constatou-se o encerramento de pessoa jurídica com denominação idêntica à da executada principal, circunstância que, longe de se mostrar casual, revela indicativo consistente de blindagem patrimonial indevida, em aparente tentativa de esvaziamento de ativos e de frustração da execução.

Por conseguinte, a responsabilidade solidária também decorre do próprio contrato firmado entre o exequente e os apelantes, onde está consignado o papel de garantidores e/ou anuentes de todos os envolvidos. Assim, a manutenção da legitimidade passiva é medida que se impõe.

ii) Da certeza, liquidez e exigibilidade do título

O contrato de parceria para aporte de capital, constante do ID 27301541, foi formalizado por instrumento particular, regularmente assinado pelas partes e por duas testemunhas, estabelecendo de forma expressa a obrigação de restituição do capital investido, acrescida da participação nos lucros decorrentes da atividade empresarial, conforme previsto na Cláusula 5.3. Tais elementos conferem ao ajuste natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

A planilha de cálculo apresentada pelo exequente foi elaborada com fundamento nas disposições contratuais, especialmente quanto ao percentual de participação nos lucros, e decorre da inércia dos executados quanto à apresentação das informações financeiras do negócio, as quais estavam sob seu exclusivo controle.

Por sua vez, os apelantes, embora tenham alegado excesso de execução, não instruíram os autos com demonstrativo discriminado e atualizado do valor que reputam devido, conforme exigido pelo art. 917, § 3º, do CPC. A ausência desse requisito processual essencial inviabiliza a análise do alegado excesso, conduzindo à manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

iii) Da alegada quitação parcial

Aduzem os apelantes terem realizado pagamentos parciais que somariam, aproximadamente, R$ 2,6 milhões, conforme planilha encartada às razões recursais. Todavia, não há nos autos comprovação documental idônea que ateste, de forma inequívoca, a destinação dos referidos valores à quitação das obrigações pactuadas no contrato objeto da execução.

Em atenção aos autos, verifica-se que os apelantes juntaram o documento de ID 114302553, no qual consta alegado pagamento de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) ao exequente. Contudo, conforme impugnado no ID 27301542, o referido valor foi transferido em dezembro de 2022, ou seja, antes da celebração do contrato exequendo, firmado apenas em fevereiro de 2023 (ID 27301541), o que afasta sua aptidão para comprovar adimplemento da obrigação. Ademais, os demais comprovantes referem-se a terceiros estranhos à relação contratual, não guardando qualquer vínculo com o título executado, razão pela qual os documentos apresentados mostram-se ineficazes para elidir a execução.

Dessa forma, ausente prova documental idônea, contemporânea e inequivocamente vinculada ao contrato exequendo, apta a demonstrar a quitação, ainda que parcial, da obrigação executada.

iv) Da penhora de bens e da recuperação judicial

No tocante à alegação de impenhorabilidade de bens, sob o fundamento de que os veículos constritos seriam essenciais à atividade empresarial e estariam sujeitos à jurisdição do juízo da recuperação judicial, a jurisprudência majoritária admite a penhora de bens utilizados na atividade empresarial quando não demonstrada, de forma cabal, sua imprescindibilidade, nos termos do art. 833, § 1º, do CPC. No caso em exame, não foi juntado qualquer elemento técnico ou documental que comprove que os bens penhorados são absolutamente indispensáveis à continuidade da atividade produtiva, ônus que incumbia à parte executada.

Além disso, observa-se que o crédito objeto da presente execução não foi incluído no rol de credores habilitados na recuperação judicial, circunstância que afasta a vinculação direta deste feito ao juízo recuperacional.

No tocante à alegação de má-fé do exequente, fundada na existência de pagamentos não reconhecidos, também não assiste razão aos apelantes. Isso porque os documentos colacionados não demonstram, de forma inequívoca, a quitação da obrigação exequenda.

Logo, os apelantes limitam-se a reiterar teses já examinadas e afastadas na origem, sem apresentar prova nova ou elemento relevante capaz de alterar a conclusão adotada.

Isto posto, embora não se configure, por ora, conduta apta a justificar condenação por litigância de má-fé, os fundamentos do recurso carecem de consistência mínima para autorizar a reforma da sentença.

v) Honorários advocatícios em grau de recurso.

O art. 85, §11, do CPC, determina que o tribunal, ao julgar um recurso, deve majorar os honorários de sucumbência já fixados antes, considerando o trabalho adicional do advogado na fase recursal, sem ultrapassar os limites legais dos §§ 2º e 3º, do mesmo diploma.

Diante disso, passa-se à necessária análise dos critérios legais:

i) Grau de zelo do profissional: Nota-se atuação diligente por parte do patrono da parte recorrida/exequente, com elaboração técnica adequada das peças e regular acompanhamento do feito, inclusive na instância recursal.

ii) Lugar da prestação dos serviços: Diante da tramitação eletrônica dos autos, não houve demonstração de deslocamentos físicos reiterados, razão pela qual este critério não se mostra determinante para majoração da verba.

iii) Natureza e importância da causa: A lide versa sobre cobrança de obrigações contratuais firmadas em parceria societária, envolvendo manobras fraudulentas como a criação de novas pessoas jurídicas e o encerramento de atividades para frustrar a quitação da dívida e burlar a recuperação judicial. Embora a matéria não tenha repercussão social ampla, possui expressiva significância sob a ótica do jurisdicionado individual.

iv) Trabalho realizado e tempo exigido: O acompanhamento processual demandou atuação compatível com causas de média a alta complexidade, com razoável tempo de trabalho, exigindo tempo de atuação em diligências dentro e fora do processo.

À luz desse conjunto de elementos, e em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser adequado fixar a verba honorária em percentual intermediário, inferior ao teto legal.

vi) Dispositivo

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto por AUTOMIX TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA., RED RENT A CAR LTDA., AUTOBUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., Silvia Campos Martins e Patric Pinheiro Weyl, mantendo-se integralmente a sentença proferida nos autos dos embargos à execução.

Majoro os honorários advocatícios, em benefício do patrono da parte recorrida/exequente, para o patamar de 18% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 04/03/2026